Tribunal: TJMT
Processo: 1019360-18.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019360-18.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (EMBARGADO), ANGELO VERSI SEQUINEL - CPF: 142.186.319-72 (EMBARGANTE), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (EMBARGANTE), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ANA TEREZINHA CAROLLO SEQUINEL - CPF: 704.447.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (EMBARGADO), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), MARIA IZABEL BRUGINSKI LEDESMA - CPF: 032.671.749-88 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019360-18.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ANGELO VERSI SEQUINEL

EMBARGADOS:

JOSE ARMANDO ARGENTA E OUTRA

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANGELO VERSI SEQUINEL contra o acórdão de Id. 241758657 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para, no âmbito do Cumprimento de Sentença em Reintegração de Posse n. 0007679-83.2012.8.11.0055, determinar que “
o cumprimento da reintegração de posse deve ser efetuado na forma determinada na sentença, respeitando-se as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula nº 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
”.

Em suas razões, aduz que não foram analisadas as preliminares de irrecorribilidade de despacho decisório, visto que o ato judicial agravado “
se limitou a determinar o cumprimento da decisão do agravo de instrumento nº 1005198-18.2023
”, e de ilegitimidade ativa do Agravante/Embargado que “
não é parte no processo, e, na condição de suposto terceiro interessado, não ajuizou embargos de terceiros
”.

Alega omissão, também, quando a alegação de ciência expressa de bem sob litígio, pois o “
agravante/embargado omitiu que adquiriu a propriedade e exerce a posse em razão de contrato firmado com a parte executada/agravada Eliete Soares Casarin
”, onde “
fora expressamente consignado que o imóvel seria objeto de ação judicial
”.

Afirma, ainda, que a Câmara Julgadora partiu de premissa equivocada ao “
concluir que, na sentença transitada em julgado, restou estabelecido que a reintegração de posse deve respeitar as coordenadas geográcas estampadas na Matrícula nº 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, pois, por nenhum momento, qualquer vinculação à referida matrícula restou sequer mencionada naquela sentença transitada em julgado
”, bem como ao desconsiderar que “
a lide original é de cunho possessório, devendo ser examinada e decidida tão somente sob o enfoque da posse, ou seja, não se discute natureza petitória ou dominial
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 245846177.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ANGELO VERSI SEQUINEL contra o acórdão de Id. 241758657 que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos ora Embargados para, no âmbito do Cumprimento de Sentença em Reintegração de Posse n. 0007679-83.2012.8.11.0055, determinar que “
o cumprimento da reintegração de posse deve ser efetuado na forma determinada na sentença, respeitando-se as coordenadas geográficas do imóvel estampadas na matrícula nº 700 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT
”.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão e premissas equivocadas no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, as preliminares de não cabimento do Agravo de Instrumento e de ilegitimidade da parte Agravada/Embargada já haviam sido afastadas pelo Relator originário quando da análise do pedido de efeito suspensivo formulado no instrumental, em decisão reproduzida em seu voto, sendo certo que a despeito de tal decisão ter sido por ele retratada, o entendimento pela rejeição das preliminares restou inalterado.

Não por outra razão, superadas as questões preliminares, o Relator ingressou na matéria de fundo do Agravo de Instrumento, no que foi acompanhado pelas Eminentes Vogais que, contudo, divergiram do entendimento por ele apontado do ponto de vista meritório.

Cabe anotar, como forma de afastar qualquer incerteza sobre o tema, que a decisão agravada determinara que o cumprimento da sentença fosse realizado de forma diversa dos limites estabelecidos no título judicial que a ampara, alterando a área a ser reintegrada, de forma que não há falar em ausência de conteúdo decisório a impedir a interposição recursal.

E, se ao determinar tal inovação, a reintegração passou a alcançar área de terceiro, evidente a legitimidade deste para interpor recurso contra a decisão que, se cumprida, poderá afetar sua propriedade rural.

Acerca da suposta omissão quanto à ciência da litigiosidade das terras pela parte Embargada, tem-se, como anotado nas contrarrazões dos aclaratórios, que a alegação é “
uma cortina de fumaça levantada pelo embargante para evitar que esse E. TJMT se debruçasse sobre o fenômeno jurídico da coisa julgada material
”.

Deveras, uma vez operada a coisa julgada material, é descabido/inócuo ao Embargante alegar suposta aquisição de coisa litigiosa pela parte contrária como forma de legitimar seu ingresso em área não abrangida pelo título judicial.

A seu turno, no que se refere às assertivas de erro de premissas fáticas, restou expressamente anotado no aresto, de forma indene de dúvidas, que a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, ao afastar a vinculação das coordenadas geográficas estampadas da matrícula n. 700 do CRI de Tangará da Serra/MT, contrariou os pedidos formulados pelas partes e as decisões até então proferidas no processo, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença, em violação a coisa julgada e segurança jurídica, autorizando que a área de 5.000ha adquirida pelo Embargante pudesse ser obtida em imóvel diverso daquele da matrícula n. 700, em especial o de propriedade dos Embargados, o que não se admite.

Como se vê, as alegações do Embargante de omissão são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, anota-se que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024